Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-09.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002618-09.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO

AGRAVADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por BRASIL URBANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, fixando honorários advocatícios em 16% sobre o valor da causa, já considerado o arbitramento em primeiro grau. A agravante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do julgamento monocrático com base na Súmula 568 do STJ. No mérito, insurge-se contra a ilegitimidade passiva da concessionária, a configuração de litispendência com ação de usucapião e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática amparada na Súmula 568 do STJ; (ii) avaliar a legitimidade passiva da concessionária para responder por eventual uso indevido do imóvel; (iii) analisar a configuração de litispendência e a consequente reunião das ações de desapropriação e de uso indevido do imóvel; (iv) examinar a proporcionalidade da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático, nos termos da Súmula 568 do STJ, é cabível quando o recurso confronta entendimento dominante do tribunal ou das Cortes Superiores, garantindo celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, sem prejuízo ao agravante, que dispõe do agravo interno para buscar a análise colegiada.

4.
A concessionária é parte ilegítima para responder pela indenização, considerando que o contrato de concessão atribui ao poder concedente a responsabilidade pela desapropriação, incluindo eventual compensação pelo uso do imóvel, conforme cláusula contratual expressa.

5.
A litispendência entre as demandas (ação de desapropriação e ação de uso indevido do imóvel) resta configurada, pois ambas decorrem do mesmo fato e perseguem tutelas jurisdicionais conexas, o que autoriza a reunião dos processos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, para evitar decisões conflitantes.

6.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em 1% sobre o valor da causa, está em consonância com o art. 85, §11, do CPC, observando o trabalho desenvolvido pelo advogado e a natureza da causa, não havendo desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"O relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema, conforme a Súmula 568 do STJ."

"
A concessionária é parte ilegítima para responder por indenização decorrente de desapropriação quando o contrato de concessão atribui essa responsabilidade ao poder concedente."

"A
reunião de ações é autorizada, mesmo sem conexão, quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

"A majoração de honorários advocatícios em grau recursal deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o zelo profissional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §3º, e 85, §2º e §11; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.02.2018, DJe 08.03.2018.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.479/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

TJ-BA, AI: 8001651-23.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, DJe 09.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
em Apelação
n.º 8002618-09.2021.8.05.0039
, tendo como agravante
BRASIL URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
e agravados o
Estado da Bahia e outr
a
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dia do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84